Tribunal: TJMT
Processo: 1008458-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008458-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAGNER APARECIDO BARROS PONCE - CPF: 024.283.821-95 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
–
COMPROVADAS -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por FAGNER APARECIDO BARROS PONCE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária, pelo INPC, da data do sinistro, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art
. 85, § 8o, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular se omitiu na apreciação de pedido para reembolso das despesas médicas havidas, em virtude de acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório - DPVAT.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de reembolso das Despesas de Assistência Médica Suplementar (DAMS).

Contrarrazões (Num. 44994450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FAGNER APARECIDO BARROS PONCE busca
, por meio de ação de cobrança,
o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido, bem como
o reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS
.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 06/12/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.403967 – DELPOL – Tangará da Serra/MT (Num. 44993967). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 44993967 – pág. 11) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 44993981).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega omissão do juízo singular ao argumento de que seu pedido de reembolso
das despesas
médicas suplementares – DAMS não foi apreciado. Oposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados
(Num. 44993997 – pág. 04).

Ressai dos autos, o pedido de reembolso das despesas médicas (44993970 – pág. 01), manifestação da seguradora requerida em sede de contestação (Num. 44993983 – pág. 12) e a sua impugnação (Num. 44993988 – pág. 09). O
decisum,
de fato, deixou de apreciar o pedido.

Os
gastos do autor, ora apelante, foram relatados e comprovados no valor de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais), montante muito acima do limite máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) fixado na Lei 11.482/07. A seguradora requerida, ora apelada, não conseguiu desconstituir o direito pleiteado.

Os autos nos dão conta de que restou comprovado o atendimento hospitalar
(Num. 44993967 – pág. 11), bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares (Num. 44993971 – pág. 01/07; Num. 44993972)
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o autor se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a seguradora requerida, ora apelada, não conseguiu comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelante, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O juízo singular, ao analisar a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS proposta por FAGNER APARECIDO BARROS PONCE, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária, pelo INPC, da data do sinistro, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art
. 85, § 8o, do CPC. No entanto, deixou de apreciar reivindicação de reembolso das despesas médicas havidas por conta de acidente de trânsito coberto por seguro obrigatório – DPVAT.

Diante do exposto, saneio a omissão. Condeno a seguradora requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS), no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso. Mantidos os demais termos da sentença singular.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20%, (vinte por cento),

totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020